Tribunal: TJMT
Processo: 1036651-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036651-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR MENDES DA SILVA - CPF: 022.362.411-00 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1036651-25.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: ALEXANDRE JÚNIOR MENDES DA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 9 a 12/12/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR TEMPORÁRIO – contratos sucessivos – desvirtuamento – nulidade – 13o salário proporcional AO TEMPO EFETIVAMENTE LABORADO – abatimento de valores já pagos pelo reclamado – sentença REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 251890657).

2.

Em suas razões recursais, o demandante alega que celebrou sucessivos contratos temporários, entre os anos de 2019 e 2023, evidenciando o total desvirtuamento da contratação temporária.

Afirma que possui direito ao recebimento dos 13o salários que não foram pagos corretamente.

Aduz que as provas apresentadas nos autos não foram devidamente valoradas e analisadas. Assim, entende que faz jus ao direito pleiteado.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença de primeiro grau.

3.

O reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão prolatada pelo Juízo singular.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, a título de registro, observa-se que o reclamante, por meio de sua advogada,
propôs 3 (três) ações que poderiam ser apenas 1 (uma)
, quais sejam: os processos de no 1017255-62.2023.8.11.0002, visando o recebimento de férias e terço constitucional; 1017264-24.2023.8.11.0002, visando o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e o presente processo no 1036651-25.2023.8.11.0002, pleiteando valores relativos a 13o salário.

6.

Ressalta-se que todos os direitos pleiteados são relativos ao
mesmo
vínculo temporário celebrado com o Estado de Mato Grosso, no período de 2019 a 2023, cuja documentação é a mesma, Fichas Financeiras referentes ao período de sua contratação como professor temporário, matrícula 291802.

7.

Válido lembrar que, em casos semelhantes, a 1a Turma Recursal vem aplicando a Conclusão 24 que prevê a possibilidade de conexão das ações, vejamos: “
CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE
”. Não sendo possível no caso em tela, tendo em vista que os dois primeiros processos se encontram arquivados definitivamente.

8.

Pois bem, após analisar minuciosamente a documentação trazida pelas partes, vê-se que o reclamante foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, na função de professor, entre os anos de 2019 (fevereiro a novembro), 2020 (janeiro e de julho a novembro), 2021 (fevereiro a novembro), 2022 (fevereiro a agosto) e 2023 (fevereiro a abril).

9.

Dessa forma, conforme disposto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que trata da contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, e com base nos arts. 2o, IV e 11, incisos II (redação original) e III,
vê-se que as contratações sucessivas
extrapolaram
o prazo máximo previsto pela mencionada norma
, sendo nulos, portanto, os contratos celebrados entre as partes.

10.

Quanto ao pleito (recebimento de 13o salários), observa-se, que consta nas fichas apresentadas pelas partes o pagamento de valores relativos à “
gratificação natalina
” (ids. 251890193/251890196 e 251890654), devendo ser compensado os valores que porventura foram pagos pelo reclamado ao reclamante, a título de 13o salário.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo singular, julgando
procedente
o pedido inicial e condenando o reclamado ao pagamento do 13o salário proporcional ao tempo efetivamente laborado pelo demandante,
com o abatimento dos valores

por ventura já pagos
.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024